Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740893-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO, PAULO LIMA NOGUEIRA AGRAVADO: DJAN GOMES LIMA, RAFAEL ALVES LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO E PALO LIMA NOGUEIRA, com pedido de tutela de urgência recursal, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo proposta pelos agravantes em desfavor de DJAN GOMES LIMA e RAFAEL ALVES LIMA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 210115265, autos originais). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. O recurso foi interposto dia 26/9/2024, ao passo que o comprovante do pagamento das custas pelo sistema PagTesouro foi anexado aos autos dia 27/9/2024 (ID 64507436). Aos agravantes, MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO E PALO LIMA NOGUEIRA, na pessoa de seus advogados, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Registre-se que, como já realizado um recolhimento de preparo recursal, basta a comprovação de pagamento de uma nova guia para satisfazer a exigência do recolhimento em dobro. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator